Tribunal: CARF
Processo: 10882.722633/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/11/2010, 01/01/2011 a 31/01/2011
AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste, cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da controvertida no processo judicial. Aplicação da Súmula CARF no 01.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados expressamente em lei, sendo sua aplicação obrigatória em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS de débito não declarado, constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS de débito não declarado, constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito tributário.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722633/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.110 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BRAMPAC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/11/2010, 01/01/2011 a 31/01/2011
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Aplicação da Súmula
CARF no 01.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados
expressamente em lei, sendo sua aplicação obrigatória em homenagem ao
princípio da legalidade objetiva que informa o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO.
LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da COFINS de débito não declarado,
constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para
a constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO.
LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS de débito não declarado,
constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para
a constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722633/2013-71
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de processo formalizado para tratamento dos Autos de Infração resultantes
do procedimento de revisão de declarações realizado junto à contribuinte BRAMPAC S/A
(Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0811300-2012-00208), procedimento esse
que apurou irregularidades em Pedidos de Compensação apresentados pela Interessada.
As autuações tiveram por base a insuficiência de recolhimento de débitos de
Contribuição para o PIS/Pasep (PIS) e de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), débitos esses indevidamente compensados nas seguintes
Declarações de Compensação apresentadas por meio de formulário:
- Declaração de Compensação protocolada em 21/03/2011, compensando débitos
no valor total de R$ 210.336,41 e controlada no processo no 10882.720587/2011-11 (fls. 3
a 28); e
- Declaração de Compensação protocolada em 20/12/2010, compensando débitos
no valor total de R$ 113.630,29 e controlada no processo no 13897.000628/2010-90 (fls.
29 a 53).
Essas autuações resultaram nos lançamentos de ofício com valor total do crédito
tributário constituído de R$ 439.002,68, incluídos os valores devidos a título de principal,
multa e juros. Segue, para ilustrar, trecho do Termo de Encerramento (fl. 71): (...)
Os valores lançados encontram-se fundamentados e detalhados no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 54 e 55), nos Autos de Infração de PIS e de Cofins (fls. 56 a 72),
acrescidos das correspondentes parcelas relativas à multa de ofício de 75% e aos
acréscimos legais, bem como nos demais termos e documentos que instruem os autos.
Reproduzimos, do Termo de Verificação Fiscal, os seguintes trechos:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

O contribuinte efetuou pedidos de compensação de valores através de
PER/DCOMP em papel, utilizando supostos créditos tributários relacionados nos
processos abaixo. Os despachos decisórios dos pareceres exarados nestes processos
consideraram não declaradas as compensações pleiteadas, pois foi utilizado suposto
crédito de terceiros. Considerando a legislação vigente, a compensação considerada não
declarada implicará a constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido
lançados de oficio nem confessados ou a cobrança dos débitos já lançados de ofício, pois
os débitos declarados nestas compensações constituem confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. O quadro
abaixo demonstra os débitos de PIS (tab.2) e COFINS (tab.1):

Enquadramentos legais:
Através dos pareceres relacionados acima, o contribuinte já foi cientificado de que
as tentativas de compensação foram consideradas "não declaradas" devido à utilização de
créditos de terceiros, conforme alínea 'a' do inciso II do parágrafo 12 do artigo 74 da Lei no
9.430/96 reproduzido a seguir (e copiado dos pareceres): (...)
A Brampac tomou ciência das autuações em 23 de agosto de 2013 (sexta-feira), por
meio de Aviso de Recebimento – AR (fl. 73), e protocolou sua defesa em 23 de setembro
de 2013 (fls. 77 a 107), que veio acompanhada basicamente dos seguintes anexos (fls. 108
a 725): procurações, documentos de identificação, Estatuto Social e atas de assembleias da
Brampac; cópia dos autos de infração do presente processo e das Declarações de
Compensação controladas nos processos no 13897.000628/2010-90 e 10882.720587/2011-
11, incluindo alguns pareceres, decisões e petições constantes nestes processos; cópia de
decisões judiciais e de outros atos relacionados com ações judiciais envolvendo a
Brampac; cópia de decisões e informações fiscais da Delegacia da Receita Federal em
Nova Iguaçu/RJ relacionadas com créditos pleiteados pela empresa Nitriflex S.A. Indústria
e Comércio (Nitriflex); e cópia de decisões judiciais e de outros atos relacionados com
ações judiciais envolvendo a empresa Nitriflex.
Passamos, agora, a descrever resumidamente o conteúdo da peça de defesa
apresentada pela Brampac (transcrevem-se trechos - destaques do original):
Brampac S/A (...) vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., (...) apresentar
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, (...) consoante as razões que seguem anexas.
Requer seja informado no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil que
os débitos estão com a exigibilidade suspensa em função desta impugnação, na forma do
art. 151, III, do CTN. ...)
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

A – Objeto da presente impugnação
1. A impugnante foi intimada do auto de infração em questão para a cobrança de
contribuição para o PIS e COFINS que foram objeto de compensações tributárias
abarcadas nos processos administrativos no 13897.000628/2010-90 e 10882.720587/2011-
11, consideradas não declaradas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Osasco/SP (docs. 03/05). (...)
3. As referidas compensações tributárias foram consideradas "não declaradas" pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil de Osasco/SP (docs. 06/07), ensejando a
interposição de manifestações de inconformidade pela impugnante, onde se requereu o
processamento através do rito previsto nos §§ 9o e 11, art. 74, da Lei n.o 9.430/96 (docs.
08/09).
4. Conforme restará demonstrado, o auto de infração lavrado em face da
impugnante merece ser CANCELADO, uma vez que as compensações tributárias são
plenamente procedentes, não havendo óbices para as suas homologações.
B – Razões para o cancelamento do Auto de Infração
B.1 – Preliminar de nulidade – Falta de fundamentação da autuação.
5. O auto de infração limita-se a informar que a sua lavratura decorre do
indeferimento de declarações de compensação apresentadas pela impugnante, sem,
contudo, tecer uma única palavra sobre os motivos pelos quais os procedimentos foram
indeferidos.
(...) 8. A ausência de fundamentação clara e da exposição dos fatos de forma
adequada é um direito elementar do contribuinte, e a ausência desses requisitos do auto de
infração configura cerceamento do direito de defesa e, via de consequência, nulidade da
autuação.
9. Portanto, requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração.
B.2 – Da NULIDADE das decisões que indeferiram as compensações tributárias –
Incompetência da autoridade fiscal.
10. A tese central para indeferir as compensações é que, além da suposta falta de
habilitação do crédito, pela impugnante, também a compensação não teria sido entregue
eletronicamente via PER/DCOMP. Neste caso, não teria sido apresentada a justificativa
para a impossibilidade de entrega eletrônica.
11. Essas decisões que indeferiram as compensações, com as teses de necessidade
de habilitação do crédito pela impugnante e de entrega da compensação via sistema
PER/DCOMP, na verdade tangenciou a verdadeira questão em foco, que é o direito da
empresa Nitriflex S/A Indústria e Comércio de receber seu crédito de volta, sendo uma das
formas de devolução a compensação. Foi então que compensou seu crédito com o débito
da impugnante, com autorizações definitivas da RFB e do Judiciário.
(...) 13. A Nitriflex realizou a compensação do seu crédito com débitos da
impugnante, mas as decisões que indeferiram as compensações simplesmente analisaram e
negaram a compensação por questões meramente formais como falta de habilitação e de
entrega via sistema "PER/DCOMP".
14. E as decisões foram proferidas pela DRF de Osasco/SP, que sequer tem
jurisdição perante o domicílio da detentora do crédito, Nitriflex.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

15 O não processamento dos processos de compensação perante a DRF de Nova
Iguaçu/RJ faz com que, na prática, a titular do crédito (Nitriflex S/A Indústria e
Comércio), que realizou a compensação, portanto, maior interessada no resultado do feito,
não tenha sequer ciência das decisões a respeito, tendo assim vulnerado seu direito a
recorrer. A Nitriflex S/A Indústria e Comércio teve reconhecido o direito ao crédito, e de
reavê-lo em pecúnia, sendo a compensação com débitos de terceiros mecanismo de
realização desse direito assegurada pela legislação em vigor e como tal reconhecida
judicial e administrativamente, em definitivo, de forma que possui o direito de obter não
só resposta formal do Fisco, mas de participar do litígio e ver esse direito realizado. Neste
sentido, recentemente, Col. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do E. CARF
anulou o despacho decisório proferido por autoridade incompetente no PA n.o
11610.020290/2002-16, de interesse da empresa Maximiliano Gaidzinski S/A Ind.
Azulejos Eliane, relatora Conselheira designada Silvia de Britto, julgado em 27/09/2012.
(...) 17. O E. CARF já julgou recursos (recursos n.o 132.071, 132.072, 132.073,
132.074, 132.075, 132.076 e 132.077) envolvendo o mesmo crédito e analisando
exatamente esta questão, e entendeu por bem anular os processos administrativos a partir
da decisão proferida pela DRFB de Florianópolis/SC, por entender que a autoridade
administrativa competente para analisar as compensações é o DRFB em Nova Iguaçu/RJ,
do domicílio fiscal da empresa Nitriflex (doc. 31).
(...) 9. Daí conclui-se que os processos de compensação encontram-se viciados por
nulidade absoluta, a partir das decisões que indeferiram os procedimentos, o que torna, via
de consequência, nulo o auto de infração em questão.
B.3 – Das coisas julgadas que autorizam as compensações tributárias.
20. As compensações tributárias efetuadas pela impugnante para a extinção dos
débitos abarcados nos autos de infração, e que indevidamente foram consideradas "não
declaradas" pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP, são legítimas, e
isso vem sendo reconfirmado pelo Poder Judiciário em inúmeras decisões, inclusive muito
recentes.
21. Conforme amplamente exposto nas manifestações de inconformidade
interpostas
nos
PA's
n.o
13897.000628/2010-90
e
10882.720587/2011-11,
as
compensações foram efetuadas com crédito de IPI da sua coligada Nitriflex, reconhecido
por decisão transitada em julgado nos autos do MS n.o 98.0016658-0 (doc. 10).
(...) 25. O crédito foi homologado administrativamente no PA 10735.000001/99-18
e apenso n.o 10735.000202/99-70, contando, ainda, com decisão transitada em julgado nos
autos do MS n.o 99.0060542-0 que reconheceu o direito de aplicação de expurgos
inflacionários sobre o crédito homologado, o que é tratado no PA 13746.000533/2001-17
(docs. 13/15).
26 Nos despachos decisórios de homologação do crédito restou expressamente
consignado que as compensações tributárias poderiam ser efetuadas com débitos da
própria Nitriflex, débitos das coligadas e, inclusive de terceiros, vez que deveriam se
nortear nas disposições da IN/SRF n.o 21/97, em especial no art. 15. Confira-se trecho do
despacho decisório de homologação do crédito:
(...) 27. Nada obstante, buscando preventivamente resguardar seu direito de dispor
do crédito, forte na proposição de que na época da ocorrência dos fatos geradores do
crédito de IPI a legislação em vigor permitia sua cessão, a Nitriflex lançou mão de medida
judicial para afastar a norma que passou a proibir a cessão de crédito para terceiros não
optantes do REFIS. Foi impetrado o MS 2001.51.10.001025-0 para se alcançar tal
desiderato (doc. 16).
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

(...) 31. Por fim, há o MS n.o 2005.51.10.002690-0, impetrado pela Nitriflex para
afastar a exigência da prévia habilitação administrativa do crédito, instituída pela IN/SRF
n.o 517/05. A sentença denegou a ordem, porém, E. TRF da 2a Região reformou o decisum
para afastar essa exigência e assegurar o direito à compensação do crédito, através de v.
acórdãos publicados em 14/02/11 e em 31/05/11 (docs. 17/18).
32. Como visto, as compensações foram efetuadas com amparo em decisões
judiciais e administrativas, inexistindo óbices para as suas homologações.
33. Em que pese esse cenário, a Autoridade Fiscal, ao rejeitá-las, entendeu que a ora
impugnante não poderia utilizar o crédito para compensações, por ser de terceiro. Além
disso, aduziu que somente com a habilitação do crédito da empresa Nitriflex S/A Indústria
e Comércio é que se poderia efetuar a declaração de compensação, através do programa
PER/DCOMP.
34. Tais fundamentos, como visto, não subsistem, e, ainda, violam coisas julgadas e
decisões administrativas.
B.4 – Da habilitação do crédito.
(...) B.5 – Do direito à compensação com o crédito da sua coligada. Inaplicabilidade
do § 12, art. 74, da Lei n.o 9.430/96 e Instruções Normativas que passaram a vedar as
compensações com crédito de terceiros.
42. O § 12, art. 74, da Lei n.o 9.430/96 e Instruções Normativas que passaram a
vedar as compensações com crédito de terceiros não podem ser aplicadas nas
compensações efetuadas pela impugnante com crédito da empresa coligada Nitriflex.
43. Como já dito, as coisas julgadas dos MS n.o 98.0016658-0 e n.o 99.0060542-0, e
os r. Despachos de homologação do crédito, asseguraram à Nitriflex o direito à
propriedade do crédito de IPI e, portanto, as faculdades de uso, gozo e disposição do
referido crédito (art. 1.228 do Código Civil).
(...) 48. Ainda que assim não fosse, o Fisco simplesmente ignora o conteúdo e o
alcance da coisa julgada do MS n.° 2001.51.10.001025-0, pois o E. TRF da 2a Região
concedeu a ordem com base na irretroatividade da norma proibitiva da cessão de crédito,
que não poderia alcançar fatos consumados sob a égide de normas que asseguravam o
pleno direito da Nitriflex ao aproveitamento do crédito de IPI de sua propriedade.
49. A coisa julgada estabelece que a novel norma jurídica vedando a compensação
do crédito anteriormente reconhecido com débitos de terceiros não poderia retroagir,
limitando seu pleno aproveitamento.
50. Aliás, o Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT, da Delegacia da
Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ, que gerencia o crédito (domicilio da empresa
Nitriflex) já se pronunciou no seguinte sentido (doc. 22):
(...) “30. Diante do exposto, é inquestionável que para os eminentes magistrados
daquele Tribunal, a IN 41/00 fere o direito adquirido da impetrante em relação aos créditos
que foram reconhecidos no MS no 98.0016658-0.
31. Isto posto, uma vez que a fundamentação da decisão que transitou em julgado é
o direito adquirido, é incabível que ela se contraponha qualquer lei nova. Este
entendimento está implícito no conceito de direito adquirido. Como sabemos, direito
adquirido é aquele direito que se incorporou ao patrimônio de uma pessoa e que, muito
embora não tenha sido ainda exercido, não pode ser prejudicado por lei nova.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

32. A lógica da decisão judicial é a seguinte: a empresa teve o seu direito creditório
reconhecido no MS n.o 98.0016658-0. Este crédito já pertencia ao contribuinte antes da
vedação imposta pela IN 41/00.
Sendo assim, poderia tê-lo utilizado para compensar débitos de terceiros, e o fato de
não fazê-lo é uma faculdade sua, um direito subjetivo seu, de tal sorte que norma legal
(logo, tampouco norma infralegal) superveniente não pode impedi-lo de exercer esse
direito que está incorporado ao seu patrimônio. Se a lei nova veda este tipo de
compensação não pode retroagir para prejudicar o direito adquirido. É o que dispõe o art.
5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, transcrito no item 29 desta peça. (...)”
56. Com a fixação do conteúdo e alcance da coisa julgada produzida no MS
2001.51.10.001025-0 pela própria Col. 4a Turma Especializada do E. TRF da 2a Região
resta evidente a improcedência do entendimento de que seria vedada a compensação do
crédito com débitos da recorrente em razão da vedação instituída com a Lei 10.637/02, que
alterou o art. 74, caput, da Lei 9.430/96, passando a vedar a compensação de crédito com
débitos de terceiros.
(...) 60. Portanto, percebe-se que os fundamentos dos r. Despachos decisórios que
consideraram não declaradas as compensações, especialmente o de impossibilidade da
compensação do crédito de IPI da Nitriflex com débitos da impugnante, não subsistem.
Aliás, descumprem as determinações que já foram dirigidas ao Fisco há muitos anos atrás,
quais sejam, as coisas julgadas dos MS n.o 98.0016658-0 e n.o 99.0060542-0, que
asseguraram à Nitriflex o direito à propriedade do crédito de IPI e, portanto, as faculdades
de uso, gozo e disposição do referido crédito.
(...) 63. Assim, resta definitivamente demonstrada a improcedência a "tese" para
sustentar a impossibilidade da compensação do crédito de IPI da Nitriflex com débitos da
recorrente. O caso é tão somente de cumprimento de ordens judiciais e de decisões
administrativas definitivas, bem como de direito adquirido.
B.6 – Ainda sobre a coisa julgada do MS n.o 2001.51.10.001025-0.
64. Em 28/06/2004, após o trânsito em julgado da r. Decisão judicial proferida no
MS n.o 2001.51.10.001025-0, a Nitriflex peticionou naqueles autos relacionando
compensações com débitos de terceiros efetuadas até então, e requerendo a expedição de
ofício à Receita Federal do Brasil determinando a imediata homologação dos
procedimentos, para cumprimento da coisa julgada (doc. 28).
(...) 71. Nesse contexto, mostra-se equivocado o indeferimento dos procedimentos
em tela sob o fundamento da impossibilidade de compensação do crédito da Nitriflex com
débitos de terceiros. O indeferimento com base nesse fundamento não só viola a coisa
julgada material, mas aquilo que restou consolidado tanto pelo Fisco quanto pelo MM.
Juízo da causa em meados de 2004.
72. Ante o decidido, somente poderia o Fisco no prazo de 5 (cinco) anos analisar se
outras formalidades foram preenchidas nos procedimentos e se outros requisitos foram
cumpridos, porém, jamais indeferi-los com essa fundamentação. De maneira que, com a
devida venia, essa postura que o Fisco teve beira a imoralidade.
73. Por mais esses motivos, resta demonstrado o equívoco das decisões que
consideraram não declaradas as compensações tributárias e que, consequentemente,
ensejaram a autuação ora combatida.
B.7 – A questão da suficiência do crédito
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

74. Nas decisões que consideraram não declaradas as compensações são feitas
ilações a respeito da suficiência do crédito que devem ser esclarecidas.
(...) 78. Não bastasse tudo isso, a apontada insuficiência do crédito é alegada porque
é desconsiderada a coisa julgada que assegura a aplicação de correção monetária, juros e
expurgos inflacionários sobre o crédito. Veja-se que o crédito era de quase R$
70.000.000,00 (setenta milhões) em junho de1999, e sem a aplicação dos expurgos
inflacionários assegurados por coisa julgada.
(...) 80. Nesse contexto, se o Fisco não se baseasse nas decisões proferidas na AR
2003.02.01.005675-8 (suspensas pelo E. STF), e atualizasse o crédito (R$ 62.235.433,54 +
R$ 4.291.283,55 – valores em 1999), com a aplicação dos juros e expurgos inflacionários,
certamente encontraria um valor suficiente para efetivar o "encontro de contas", inclusive
considerando os pedidos de compensação tratados no PA 10880.013824/98-86 e apensos.
(...) B.8 – Da aplicação indevida de multa de ofício.
83. A multa foi aplicada no importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
valor dos débitos de IPI compensados pela impugnante, com base no art. 44, inciso 1, da
Lei 9.430/96.
84. A aplicação de multa é indevida pelo simples fato de as compensações
tributárias serem plenamente legítimas, como visto acima.
85. Não bastasse isso, os óbices e penalidades instituídos pelas Leis n.o 10.637/02,
10.833/03 e 11.051/04 são inaplicáveis às compensações tributárias efetuadas pela
impugnante, como decidido pelo eminente Des. Fed. Carlos Muta do E. TRF da 3a Região,
nos termos acima citados, in verbis:
"(...) a vedação instituída pelas Leis 10.637/02 e 11.051/04 não se aplica à situação
da agravante, que exerceu direito reconhecido no MS 98.0016658-0, em 16/12/1998, cujo
acórdão transitou em julgado em abril de 2001. (...)"
86. O entendimento do Fisco, além de desrespeitar as coisas julgadas acima citadas,
viola o entendimento sedimentado pelo E. STJ sob a sistemática dos recursos
representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC), segundo o qual a legislação que deve
reger a compensação tributária é aquela da data da propositura da ação (REsp n.o
1.137.738 – SP, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/02/2010), in verbis:
(...) 87. In casu, o Mandado de Segurança n.o 98.0016658-0, por meio do qual o
crédito foi reconhecido, foi ajuizado em 1998. O Mandado de Segurança n.o
2001.51.10.001025-0, por meio do qual foi deferida definitivamente a compensação do
crédito utilizado pela agravante com débitos de terceiros foi ajuizado em 2001. Ou seja,
aplica-se a legislação fixada pela coisa julgada do MS n.o 2001.51.10.001025-0 (art. 170
do CTN, redação original dos arts. 73 e 74 da Lei n.o 9.430/96, regulamentados pela
IN/SRF n.o 21/97).
88. Portanto, não pode ser aplicada a legislação que passou a fixar a multa de ofício
em questão.
89. Por esses motivos, deve ser afastada a imposição de multa em face da
impugnante.
C – Pedido
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

90. Ante o exposto, requer seja CONHECIDA e PROVIDA a presente
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA para que seja TOTALMENTE CANCELADO o
Auto de Infração em questão, afastando-se as multas impostas.
A 7a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-73.859, negou provimento à impugnação.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/11/2010, 01/01/2011 a 31/01/2011
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. A falta ou insuficiência
de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza a lavratura do competente
auto de infração para a constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010, 01/01/2011 a 31/01/2011
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep constitui
infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração para a constituição do
crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/11/2010, 01/01/2011 a 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. Considera-se
não declarada a compensação quando o crédito pleiteado for de terceiros, conforme
dispõem o art. 49 da MP no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002 (art. 49), e o art.
4o da Lei no 11.052/2004. A compensação considerada não declarada implicará a
constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem
confessados.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional, é essencial a comprovação da liquidez e certeza dos
créditos para a realização do encontro de contas, ou seja, é requisito indispensável à
efetivação da compensação a comprovação dos fundamentos da existência e a
demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO NOS CASOS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são determinados
expressamente em lei, sendo sua aplicação obrigatória em homenagem ao princípio da
legalidade objetiva que informa o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/11/2010, 01/01/2011 a 31/01/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto
de infração, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e
possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua impugnação,
sustenta a nulidade da decisão recorrida e a desnecessidade de lavratura do auto de infração. Ao
final, requer o provimento do recurso voluntário para que, reformando-se o acórdão da DRJ, seja
cancelado o auto de infração para afastar as multas impostas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
contudo deve ser conhecido apenas em parte, como explicitado a seguir.
Cerceamento do direito de defesa, necessidade de anulação do acórdão da DRJ
O acórdão da DRJ seria nulo eis que não apreciou a matéria atinente ao mérito das
compensações, o que se configuraria flagrante cerceamento de defesa.
Não há razão no argumento.
A lavratura de auto de infração para cobrança de PIS e COFINS com multa de
ofício de 75% (que é atividade vinculada, cf. art. 142, do CTN) e a análise da legitimidade da
compensação têm objetos distintos.
Os valores lançados nos autos de infração em litígio decorreram da insuficiência
de recolhimento de PIS e Cofins, de débitos não declarados, insuficiência essa que teve origem
em créditos pleiteados nos processos 10882.720587/2011-11 e 13897.000628/2010-90 cujas
compensações foram consideradas não declaradas, conforme trecho do Termo de Verificação:
1. Descrição dos Fatos
O contribuinte efetuou pedidos de compensação de valores através de PER/DCOMP em
papel, utilizando supostos créditos tributários relacionados nos processos abaixo. Os
despachos decisórios dos pareceres exarados nestes processos consideraram não
declaradas as compensações pleiteadas, pois foi utilizado suposto crédito de terceiros.
Considerando a legislação vigente, a compensação considerada não declarada
implicará a constituição dos créditos tributários que ainda não tenham sido lançados
de oficio nem confessados (...)
A base legal é o art. 74, § 12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/1996 e no art.
170 do CTN:
Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Da conjugação dos dispositivos acima, conclui-se que o crédito pleiteado deve
pertencer ao próprio contribuinte e não aos terceiros, bem como deve ser líquido e certo.
No caso em análise, está-se diante de compensação considerada não declarada à
qual não se aplicou o rito do Decreto n° 70.235/72, tal situação em conjunto com o mérito das
compensações foram submetidas ao Judiciário com decisões desfavoráveis ao contribuinte, como
se verá adiante.
Acertadamente, não houve análise meritória pela DRJ, motivo pelo qual a decisão
é hígida e deve ser mantida.
Preliminar de nulidade – nulidade do auto de infração, desnecessidade de lavratura do
auto de infração
Sustenta o contribuinte que o auto de infração em comento é manifestamente
ilegal:
18. Nas hipóteses da compensação tributária ser tida como “não declarada” (§ 12 do art.
74 da Lei no 9.430/96 – redação dada pela Lei no 11.051, de 2004), o pedido de
compensação é analisado em caráter definitivo pela autoridade administrativa, não
cabendo recurso administrativo e, por esta razão, sendo desnecessário lançamento,
sendo a declaração suficiente para a exigência do crédito tributário.
19. Portanto, o presente auto de infração carece de motivação já que, tendo a
compensação sido considerada como “não declarada” e tendo os débitos sido
confessados, bastava-se prosseguir com a cobrança, sendo desnecessário o lançamento.
É caso de aplicação da Súmula CARF n° 52:
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
As compensações são de 2010 e 2011 e não houve declaração em DCTF, por isso
não há qualquer nulidade.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

Nulidade das decisões que indeferiram as compensações tributárias – incompetência da
autoridade fiscal
Aponta que os despachos decisórios foram proferidos pela DRF de Osasco/SP,
que sequer tem jurisdição perante o domicílio da detentora do crédito, Nitriflex, DRF de Nova
Iguaçu/RJ.
Os processos de compensação e a lavratura dos autos de infração devem tramitar
no domicílio fiscal do contribuinte que pleiteou o crédito em nome próprio e é detentor dos
débitos de PIS e COFINS constituídos nos autos de infração.
Então, como a Recorrente tem sede em Cotia, no Estado de São Paulo, a
competência para atos decisórios é da 8a Região. Por sua vez, Cotia faz parte da subunidade de
Osasco da Delegacia da Receita Federal.
Logo, não há qualquer nulidade, eis que os atos foram proferidos por autoridade
competente.
Da regularidade das compensações tributárias, inexigibilidade do tributo e da multa
aplicada
Quanto à mera presunção articulada pela SRFB de que o crédito teria se exaurido
Presunção que é fruto de desrespeito a decisões judiciais transitadas em julgado e conduta
arbitrária do fisco
Nesses tópicos do recurso voluntário, a argumentação tem como alicerce o crédito
de IPI da sua coligada Nitriflex, reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos dos
mandados de segurança no 98.0016658-0 e 99.0060542-0. E, no mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0 que teria reconhecido o direito da Nitriflex de dispor do seu crédito para
compensação com débitos de terceiros. E ainda, no mandado de segurança da Nitriflex n°
2005.51.10.002690-0, que teria afastado a exigência de habilitação prévia do crédito.
Assim, sustenta que os despachos decisórios que consideraram não declaradas as
compensações, especialmente o de impossibilidade da compensação do crédito de IPI da
Nitriflex com débitos da Recorrente, não subsistem, porque descumprem as ordens judiciais.
Porém, o recurso voluntário nesses tópicos não pode ser conhecido, por aplicação
da Súmula CARF n° 1.
O processo n° 0012651-02.2011.4.03.6130/SP, TRF 3a Região, movido pela
Recorrente, negou a possibilidade de aplicação da decisão no mandado de segurança no 0001025-
18.2001.402.5110, da Nitriflex, às suas compensações (DJ 25/08/2014):
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PRETENDIDO USO DE "COISA JULGADA" FORMADA EM
PROCESSO ALHEIO, PARA FINS DE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO DE IPI. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. APELO IMPROVIDO.
Apelação em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado com o objetivo
de reconhecer o direito líquido e certo ao processamento dos recursos administrativos
interpostos nos processos n.os 13888.000621/2011-68, 10882.720587/2011-11,
10882.720679/2011-93,
13888.005453/2010-16,
13888.000132/2011-14,
13888.005723/2010-22,
13888.005190/2010-45,
13888.000387/2011-79
e
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

13897.000628/2010-90, com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários. Alega a autora BRAMPAC S.A. que os recursos foram interpostos contra
despachos decisórios do Delegado da Receita Federal em Osasco, que consideraram
"não declaradas" as suas compensações tributárias efetuadas com créditos de terceiro, a
sua coligada Nitriflex S/A Indústria e Comércio. Afirma a existência de coisa
julgada assegurando a utilização do crédito da coligada com débitos de terceiros, não se
aplicando, no caso em espécie, a legislação vigente à data do encontro de contas.
Prova dos autos completamente desfavorável à tese engendrada pela impetrante: a coisa
julgada operada no MS no 2001.51.10.001025-0 da 2a Região nada tem a ver com o
intento atual da BRAMPAC S.A. No MS no 2001.51.10.001025-0 assegurou-se à
Nitriflex S/A a possibilidade de transferir crédito de IPI a terceiros, invalidando-se ato
administrativo da Receita Federal vigente na época, que impedia esse efeito; isso é uma
coisa. Outra, bem diferente, é assegurar à BRAMPAC S.A o direito de se valer desses
créditos em benefício próprio, contra legem já que sobreveio a Lei n.o 11.051/04, que
modificou o art. 74 da Lei n.o 9.430/96, onde passou a ser expressa a proibição de
qualquer hipótese de compensação de débitos próprios com créditos de terceiros.
Recorde-se que se firmou o entendimento jurisdicional no sentido de que o regime
jurídico da compensação é aquele da data em que o contribuinte pretende o "encontro de
contas". Deveras, "...consoante orientação do STJ adotada no julgamento do REsp
1.164.452/MG, no rito do art. 543-C do CPC, "A lei que regula a compensação
tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da
Fazenda e do contribuinte"..." (EDcl no AgRg no AREsp 442.476/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe
22/05/2014).
A decisão assegurando à Nitriflex S/A Indústria e Comércio o afastamento da Instrução
Normativa SRF no 41 de 7.4.00 não tem o efeito de assegurar a uma outra empresa o
aproveitamento desses créditos, se sobreveio uma lei nova que impediu que alguém
possa manejar contra o Fisco crédito alheio para fins de compensação com débito
próprio. Uma coisa é se formar coisa julgada que afasta, em favor de alguém, a
incidência de um ato administrativo-regulamentar de agente do Poder Executivo; ou
coisa, muito diversa, é pretender que tal coisa julgada se estenda no tempo para inibir -
muitos anos depois - a eficácia da lei votada pelo Congresso Nacional e que se mantém
incólume sob o prisma da constitucionalidade. Na situação dos autos não se pode
cogitar da inevitabilidade da jurisdição produzida pelo TRF/2a Região no MS no
2001.51.10.001025-0, porquanto a lide que se formou entre a BRAMPAC S.A e a
Receita Federal é diversa da que existiu entre a Receita Federal e uma outra empresa, a
Nitriflex S/A. Não só as partes são outras; o pedido e a causa de pedir também são, na
medida em que o óbice que a Fazenda Pública agita contra a BRAMPAC S.A não é uma
vetusta Instrução Normativa, mas sim a lei vigente desde pelo menos 2004, uns seis
anos antes da formulação do primeiro pedido de compensação feito (2010) pela
BRAMPAC S.A.
No cenário dos autos é invocável a pedagógica decisão do STJ que, mutatis mutandis,
aqui se aplica. Confira-se: "...A coisa julgada na seara tributária é mitigada pelas
modificações de fato e de direito existentes na relação jurídico-tributária, de forma que
se faz necessária a interpretação do título judicial para lhe definir o sentido e o alcance
compatível com a Ordem Constitucional" (AgRg no REsp 841.818/DF, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010).
Apelo desprovido.
Ademais, no processo n° 0001057-83.2014.4.03.6130/SP, TRF da 3a Região,
restou assentado pelo Desembargador Carlos Muta que não há efeitos vigentes do mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0:
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIRO. ENCONTROS DE CONTAS
REPUTADOS NÃO DECLARADOS. SUSCITAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
CIRCUNSTÂNCIAS
RELEVANTES.
ALEGAÇÃO
DE
DIREITO
A
PRONUNCIAMENTO EXAURIENTE. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE
REAPRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
E
SUFICIENTE
PARA
MANUTENÇÃO
A
CONCLUSÃO
ALCANÇADA.
1. Inviável o pedido de extinção da lide por perda superveniente de interesse em razão
de decisão precária em feito diverso posterior, envolvendo partes diversas. A uma,
porque, a princípio qualquer provimento em tal feito não poderia repercutir no interesse
processual em lide formada por sujeitos outros. Depois porque, se existente a sugerida
litispendência parcial a ação continente e posterior é a que deverá abster-se de apreciar
o mérito em discussão na ação contida e anterior, e não o contrário (artigo 485, V, do
CPC/2015). Finalmente, porque o exame calcado em análise perfunctória de relevância
jurídica do quanto alegado, associada à iminência de dano grave e de difícil reparação,
não se sobrepõe exame exauriente do mérito nestes autos.
2. Inexistente julgamento extra petita. A vinculação estabelecida entre a causa de pedir
(o direito a um pronunciamento do Fisco sobre todos os elementos de fato e direito que
entendem as apelantes relevantes para a apreciação das compensações intentadas) e o
pedido (a reapreciação de todas as compensações informadas) evidencia pretensão
anulatória dos despachos decisórios, pelo que o Juízo necessariamente haveria que
examinar o mérito dos encontros de contas, cotejando os fundamentos adotados pelas
autoridades administrativas frente às alegadas omissões.
3. Pela mesma razão, inexistente direito abstrato a um pronunciamento meritório das
autoridades fiscais, a respeito de tal ou qual alegação, independente do entendimento do
Juízo sobre seu teor. O contribuinte tem direito a decisões administrativas motivadas, e
não sobre qualquer ilação que veicule. Logo, apenas poderia determinar-se a
reapreciação dos encontros de contas diante da constatação de omissão do Fisco quanto
a argumento que se afigure relevante à conclusão a ser alcançada.
4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido suficiente para
manter-se a conclusão de que as compensações devem ser consideradas não
declaradas, em razão da utilização indevida de crédito de terceiro, apontada em
todas as decisões nos processos administrativos de controle do encontro de contas.
5. A compensação é regida pela lei vigente ao momento do encontro de contas. Tal
entendimento jurisprudencial, firmado em sistemática repetitiva, não se confunde com o
posicionamento adotado nos casos em que o contribuinte pretende ver reconhecido, em
Juízo, o direito à compensação, segundo tal ou qual parâmetro e fundamento, em que a
Corte Superior, também sob a égide do artigo 543-C do CPC/1973, assentou a
impossibilidade de julgamento de ação por lei promulgada após o momento em que
ajuizada a demanda. Inteligência do REsp 1.164.452.
6. Inexiste direito adquirido ao regime jurídico vigente ao momento em que
reconhecido o crédito a ser futuramente compensado.
7. Na espécie, não havia, tampouco, cosa julgada que garantisse a ultratividade da
permissão de compensação de débitos com créditos de terceiro. A tutela
jurisdicional em que fundada tal alegação - hoje inexistente, em função de
provimento de ação rescisória fazendária - apenas afastou a incidência da IN SRF
41/2000, sendo inócua às alterações legislativas posteriores, que modificaram o
artigo 74 da Lei 9.430/1996. Como os fundamentos adotados não transitam em
julgado (artigo 469, I, do CPC/1973, então vigente), é irrelevante que a motivação
de tal julgado tenha sido o suposto direito adquirido a determinado regime.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

8. A homologação do crédito (a que corresponde a atual habilitação) serve, tão somente,
para conferir liquidez e certeza, em sede administrativa, aos valores a que faz jus o
contribuinte. Logo, de um lado, não fixa regime aplicável a compensações futuras, ao
arrepio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (como, no mais, também se
conclui pelos próprios despachos decisórios das compensações ora contestados, em
sentido contrário); de outro, perde efeito se há subsequente modificação do crédito,
como foi o caso: seja pelo MS 99.0060542-0, que visava à modificação da correção dos
valores, seja pela AR 2003.02.01.005675-8, cujas decisões, originalmente, diminuíram
o próprio direito creditório. Tanto assim que, ao pretender ver preenchido o requisito de
habilitação dos valores, no processo administrativo 13746.000191/2005-51, houve
indeferimento do pleito, que ensejou a impetração do MS 2005.51.10.0026-90.
9. Apelações desprovidas.
Em 22/03/2018, foi expedido o Ofício no 2018/PRFN 3R/DIAES/MLP, pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, anexado aos autos, para esclarecer o acórdão do TRF3, que
manteve a sentença de improcedência, nos autos no 0001057-83.2014.403.6130, de titularidade
da Brampac:
Em síntese, é feita menção a mais de 80 processos administrativos e 14
Mandados de Segurança. O acórdão é explícito em dizer que ele vale para todos
esses processos e, assim, deve ser dado imediato encaminhamento a todos os
processos administrativos nele mencionados (no quadro constante abaixo) ainda que
estejam em discussão no âmbito administrativo:
(...)

(...)
Ou seja, “4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido
suficiente para manter-se a conclusão de que as compensações devem ser
consideradas não declaradas, em razão da utilização indevida de crédito de
terceiro, apontada em todas as decisões nos processos administrativos de controle do
encontro de contas”.
Todos os Processos Administrativos mencionados, assim, devem ter
IMEDIATO prosseguimento, repita-se. Se houve algum acórdão no CARF ou em
qualquer outra instância em sentido diverso, ele “não prevalece frente a provimentos
jurisdicionais contrários” (Fl.17/18).
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

Por fim, enquanto há/havia discussão administrativa, não há que se falar e
prescrição ou homologação tácita conforme Súm. 153/TFR: “Constituído, no
quinquênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o crédito
tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo
prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos
administrativos”.
Observa-se que a questão meritória da compensação foi submetida ao Poder
Judiciário, com improcedência para o contribuinte, e há informação de que a ação judicial da
Nitriflex (mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0), empresa que cedeu à Recorrente os
créditos utilizados nas compensações, foi revertida para vedar o direito dela de compensar seus
créditos com débitos de terceiro.
Cite-se ainda o Agravo de Instrumento no 5006541-46.2017.4.03.0000, em ação
de titularidade da Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, TRF da 3a Região, que apontou que, na
ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, foi rescindida a decisão que tinha concedido o mandado
de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que
restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS DE IPI A TERCEIRO. SENTENÇA FAVORÁVEL POSTERIORMENTE
RESCINDIDA.
JUÍZO
RESCISÓRIO.
VEDAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PLENA
EXIGIBILIDADE
DOS
TRIBUTOS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
I. As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do dano
causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção Judiciária de
Campinas/SP – sede de empresa adquirente dos créditos –, o que torna competente o
juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
II. A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao passo
que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a possibilidade de
cessão de créditos de IPI a terceiro.
III. Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela de
urgência, não se faz presente.
IV. A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o havia
reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o
Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o
julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou
em julgado.
V. Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução distinta.
O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que restringem
a compensação do contribuinte a débitos próprios.
VI. Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
VII. A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
VIII. O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o ajuste
de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
IX. O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo – a ponto de manter a atualidade da
impetração preventiva –, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
X. Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o conflito
de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da rescisão, a
lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial contemporânea -
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do
juízo rescisório.
XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Consignou o Desembargador Antônio Cedenho que:
(...) A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que
o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão
transitou em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas
que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a atualidade
da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da
rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial
contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro,
segundo os termos do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento.
As conclusões a que se chega a partir desse agravo de instrumento são:
(i) A rescisão da sentença que havia reconhecido o crédito de IPI (MS n°
98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o STF acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. Logo, o direito ao
crédito de IPI subsiste para a Nitriflex S/A Indústria e Comércio.
(ii) O TRF da 2a Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a
decisão de concessão da segurança no MS n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de
normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios. Dito
de outra forma, o mandamento judicial para a compensação mediante o uso de créditos de
terceiro não subsistiu. A Nitriflex S/A Indústria e Comércio não detém mais título judicial que a
autorize a ceder os direitos creditórios a terceiros.
Em suma, não se conhece o recurso voluntário nesses tópicos.
Inaplicabilidade da multa de ofício
A atividade da autoridade fiscal é absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita
obediência não só à lei como também às normas infralegais (art. 142, do CTN). Desde que haja
norma formalmente editada e encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o processo administrativo fiscal.
Para os tributos objeto de lançamento de ofício, isto é, lançados após o início de
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração, a multa em
tela encontra-se prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.110 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722633/2013-71

Assim, a multa aplicada está prevista em lei, atendendo ao princípio da legalidade,
nos termos dos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
Dessa forma, constatada a hipótese legal, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente e consectários.
Logo, mostra-se correta a exigência da multa de ofício como aplicada nas
autuações.
Outrossim, restando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a
permitir a identificação da infração imputada e estando presentes nos autos todos os documentos
que serviram de base para a autuação sob exame, não há que se falar em nulidade.
Ressalte-se que, na esfera administrativa, o afastamento de dispositivos legais
válidos e vigentes é vedado.
As alegações de violação a princípios constitucionais implicam em análise de
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF n° 2.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital